Tribunal: TJSP
Processo: 1004102-83.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ANULAÇÃO - Autuação lavrada em face da embargante, ao fundamento de ausência de comprovação do efetivo recebimento das mercadorias fornecidas à empresa destinatária - Pretensão ao reconhecimento da decadência parcial do crédito tributário fazendário, com a consequente anulação da autuação - Pleito subsidiário à redução do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ANULAÇÃO - Autuação lavrada em face da embargante, ao fundamento de ausência de comprovação do efetivo recebimento das mercadorias fornecidas à empresa destinatária - Pretensão ao reconhecimento da decadência parcial do crédito tributário fazendário, com a consequente anulação da autuação - Pleito subsidiário à redução do valor da multa e à aplicação dos índices da taxa SELIC aos juros de mora - R. sentença de procedência dos pedidos.

PRELIMINAR – DECADÊNCIA PARCIAL – INOCORRÊNCIA - No caso em tela, não houve qualquer pagamento do tributo em momento anterior à lavratura do AIIM - Inaplicabilidade do art. 150, §4o, do CTN, sendo de rigor a observância do art. 173, I, do CTN - Autuação lavrado dentro do prazo de 5 (cinco) anos após o primeiro dia do exercício fiscal seguinte àquele em que poderia ser realizado o lançamento do tributo.

MÉRITO – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – Ausência de comprovação de que as mercadorias comercializadas pela empresa embargante chegaram à empresa destinatária – Documentos unilaterais que não permitem a aferição da chegada das mercadorias – Relatório elaborado pela autoridade tributária que indica simulação no recebimento das mercadorias – Empresa embargante que, mesmo notificada, quedou-se inerte para comprovação da chegada das mercadorias – Autuação corretamente lavrada.

MULTA - Sanção pecuniária de 50% do valor do imposto - Não configurado caráter confiscatório da sanção - Entendimento do E. STF - Inteligência dos arts. 85, e 96, da Lei no 6.374/1989.

JUROS DE MORA - Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte - Recálculo dos juros, afastando-se os índices de juros da Lei no 13.918/2009 - Incidência da Taxa SELIC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Acolhimento dos embargos à execução apenas quanto aos juros de mora.

R. sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.